Tribunal: STF
Processo: RE 94766
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
Importação. ALALC. Preço de referencia. Decreto-lei 1.121/70, art. 3º, § 2º (interpretação).  As importações originárias de países membros da ALALC estão excluídas do regime do preço de referência. Precedente: RE 90.824. Recurso extraordinário conhecido e provido.